Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717415-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSV ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: NEUZANE BATALHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Suspenda-se o julgamento do recurso em análise até que seja proferida a Decisão no Proc. n. 0706354-25.2023.8.07.0001, nos termos do ID 198889304, ante a possibilidade de perda superveniente do objeto recursal. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando informações após a prolação da nova decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator